Tribunal: STF
Processo: HC 84992
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Incompetência do
Supremo Tribunal Federal para conhecer originariamente de habeas
corpus contra ato ou omissão de Juiz de Direito (art. 102, I, "i",
da CF) 3. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada.
(Art. 317, § 1º, do RI/STF). 4. Agravo regimental a que se nega
provimento